Tribunal: TJDFT
Processo: 0706242-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO DO CONDENADO SEM ATENDIMENTO PLENO DAS RECOMENDAÇÕES DO LAUDO CRIMINOLÓGICO. ERROS MATERIAIS SANADOS. EMBARGOS PROVIDOS.
1 O embargante alega contradição havida entre o relatório e a ementa do acórdão, quando se referem a fatos e fundamentos diversos daqueles contidos nas razão do agravo.
2 Corrigem-se os erros materiais assinalados pelo Ministério Público, os quais não implicam alteração no resultado do julgamento, permanecendo íntegros os seus fundamentos na análise da questão de mérito.
3 Embargos de declaração providos.